Tribunal: TJSP
Processo: 2277224-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA "ON-LINE". Decisão que indeferiu o pedido de liberação de valor bloqueado pelo sistema BACEN-JUD – Pretensão ao desbloqueio de valores, haja vista prolação de sentença de procedência em embargos à execução e onerosidade excessiva do bloqueio – Ausência de trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução – Pretensão prematura ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA "ON-LINE". Decisão que indeferiu o pedido de liberação de valor bloqueado pelo sistema BACEN-JUD – Pretensão ao desbloqueio de valores, haja vista prolação de sentença de procedência em embargos à execução e onerosidade excessiva do bloqueio – Ausência de trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução – Pretensão prematura ao desbloqueio, considerando que a higidez do débito permanece controversa – Ausente, na referida sentença, determinação judicial de suspensão do bloqueio – Inexistência de violação ao princípio da menor onerosidade – Não comprovação do risco à continuidade das atividades empresariais da agravante – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277224-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MUNDO
DIGITAL GRÁFICA E EDITORA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277224-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11750
2
Voto no 11750
Agravo de Instrumento no 2277224-35.2019.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Mundo Digital Gráfica e Editora Ltda.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM.a Juíza: Sabrina Martinho Soares
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

PENHORA “ON-LINE”. Decisão que indeferiu o pedido de
liberação de valor bloqueado pelo sistema BACEN-JUD

Pretensão ao desbloqueio de valores, haja vista prolação de
sentença de procedência em embargos à execução e onerosidade
excessiva do bloqueio Ausência de trânsito em julgado da
sentença dos embargos à execução Pretensão prematura ao
desbloqueio, considerando que a higidez do débito permanece
controversa Ausente, na referida sentença, determinação judicial
de suspensão do bloqueio Inexistência de violação ao princípio
da menor onerosidade Não comprovação do risco à continuidade
das atividades empresariais da agravante Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela recursal, interposto por Mundo Digital Gráfica e Editora Ltda. contra
a r. decisão de fl. 841 dos autos originários, proferida nos autos de execução fiscal, que
indeferiu o pedido de liberação de valor bloqueado pelo sistema BACEN-JUD.
Inconformada, alega a parte agravante, em síntese, que
“[devem] ser desbloqueados em favor da Agravante os valores retidos às fls. 828/829 dos
autos da execução fiscal. 13. Isto porque foi proferida sentença em sede de embargos à
execução que constatou a inexigibilidade dos valores apurados no auto de infração que
originou a CDA [...] Ademais, estando em debate a exigibilidade do crédito tributário, não
se mostra razoável e nem proporcional autorizar a constrição de ativos financeiros em
elevado valor, tal medida, na verdade, onera excessivamente a Agravante” (fls. 5/6 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão da antecipação
de tutela recursal, para “a fim de determinar o imediato desbloqueio das importâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277224-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11750
3
bloqueadas via BacenJud” (fl. 13 sic), e, depois, o provimento do recurso, ratificando-se
a tutela recursal anteriormente deferida.
Negada a pretendida antecipação de tutela recursal (fls.
870/871); com contraminuta (fls. 873/890), os autos tornaram conclusos (fls. 892).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de execução fiscal, na qual foi
determinada a penhora “on-line” de contas pertencentes à executada, no montante de R$
1.288.111,64 (fls. 826/829 dos autos originários).
Paralelamente à execução fiscal, foram promovidos embargos
à execução (processo no 1009889-49.2015.8.26.0320), nos quais foi proferida sentença de
procedência, para desconstituir o auto de infração (fls. 783/785 dos autos originários).
Nesse contexto, a executada, ora agravante, pleiteou o
levantamento do bloqueio efetuado através do BACEN-JUD, tendo em vista que “a
sentença julgou procedentes os embargos à execução para desconstituir o auto de
infração, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário (fls. 783/785), bem como
que será reanalisada pela Corte Paulista a regularidade dos embargos à execução” (fls.
834/835 sic destaques nossos).
Insurge-se, pois, a parte agravante (executada), contra a
seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
Indefiro o pedido de desbloqueio, uma vez que não foi
comprovada a impenhorabilidade de referidos valores. Ademais, ainda que eventual
decisão prolatada nos autos de embargos à execução fiscal em apenso seja favorável à
executada, não há trânsito em julgado. E, mais, inexiste determinação de desbloqueio de
valores naqueles autos.
Assim, proceda-se à transferência dos valores penhorados
nos autos à conta judicial a fim de se evitar sua desvalorização, aguardando-se o trânsito
em julgado dos embargos à execução fiscal em apenso para eventual levantamento dos
valores em favor da exequente.
Intime-se.” (fl. 841 dos autos originários d. n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277224-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11750
4
Pois bem.
A controvérsia cinge-se a verificar se é cabível levantar o
montante bloqueado por intermédio do Sistema BACEN-JUD, tendo em vista que a) a
sentença dos embargos à execução fiscal desconstituiu o auto de infração impugnado na
execução subjacente; e b) a constrição dos valores onera excessivamente a agravante,
prejudicando o exercício de suas atividades empresariais.
Com efeito, relativamente ao primeiro ponto (item “a”),
compulsando tanto os autos originários (execução fiscal no 1500017-50.2015.8.26.0320),
quanto os autos dos embargos à execução fiscal (processo no 1009889-49.2015.8.26.0320),
observa-se que, naqueles embargos, a sentença, de fato, desconstituiu o débito impugnado,
nos seguintes termos:
“Trata-se de embargos à execução fiscal em que a
embargante alega que teve contra si auto de infração e imposição de multa na qual a
embargante a acusa de ter se creditado indevidamente de crédito do ICMS, além de juros
de mora e multa punitiva em razão de negócio de compra e venda com União Comércio de
Papéis e Editora Ltda entre os meses de maio a junho/10 considerada inidônea. Em outro
item do AIIM, apurou-se a mesma infração de crédito indevido de ICMS da mesma
empresa União Comércio de Papéis, porém, agora, no período de julho a novembro/10,
abril/11 e maio/11. [...]
No mérito, a embargante sustenta que é de boa-fé. Ou seja,
realmente negociou com a empresa declarada inidônea pela embargante conforme faz
prova os documentos aliado ao fato de que não participou do procedimento administrativo
a respeito. E de rigor que os efeitos da inidoneidade nunca poderia ter efeito retroativo
[...] a procedência dos embargos é de rigor com consequente prova da condição de boa-fé
da embargante. [...]
Ante o exposto, julgo procedentes os embargos para
desconstituir o auto de infração em tela. Pela sucumbência, responde a embargada em
reembolso de custas e despesas, além de honorários advocatícios que arbitro em 20%
sobre o valor atualizado da execução.
Sentença sujeita ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277224-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11750
5
P.R.I.” (fls. 783/785 dos autos originários d. n.)
Entretanto, após, por ocasião do julgamento da apelação da
FESP e do reexame necessário, foi proferido acórdão no seguinte sentido:
“[...] apreciam-se, por primeiro, as arguições preliminares
efetuadas nas contrarrazões, por constituírem antecedente lógico.
Apreciando-as, acolhe-se a preliminar de intempestividade
do apelo e dele não se conhece. [...]
Prosseguindo, em sede de reexame necessário, acolhe-se a
preliminar de intempestividade arguida na impugnação dos embargos à execução.
Da consulta aos autos da execução fiscal subjacente, verifica-
se que o despacho que determinou a ciência da executada a respeito da penhora on line
em que pese arredar, posteriormente, por concessão de efeito ativo em agravo de
instrumento foi disponibilizada em 03.08.2015 e publicada em 04.08.2015, de modo que o
lapso temporal de 30 (trinta) dias para a oposição dos aludidos embargos à execução
fiscal, nos termos do artigo 16 da Lei Federal no 6.830/1980, passou a fluir em 05.08.2015
e findou em 03.08.2015, ao passo que a oposição se deu, apenas, em 15.09.2015,
intempestivamente.
Inadmissíveis, assim, os embargos à execução fiscal, por
intempestividade, de rigor a sua rejeição, invertida a condenação sucumbencial,
arbitrados, porém, os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), já
observados os parâmetros do artigo 20, § 4o, do CPC/1973, aplicáveis por força do artigo
14 do NCPC. [...]
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo e DÁ-SE
PROVIMENTO ao reexame necessário, para rejeitar os embargos à execução fiscal, por
intempestividade, invertida a condenação sucumbencial, como acima constou.” (fls.
801/806 da Apelação/Reexame Necessário no 1009889-49.2015.8.26.0320 d. n.)
Frisa-se que, em julgamento de embargos de declaração do
referido acórdão, aqueles foram parcialmente acolhidos, apenas, para correção de erro
material, “para o fim de constar no lugar de 'findou em 03.08.2015' a expressão 'findou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277224-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11750
6
03.09.2015'.”
(fls.
856/859
da
Apelação/Reexame
Necessário
no
1009889-49.2015.8.26.0320).
Por fim, verifica-se que, interposto recurso especial contra o
resultado do referido acórdão (fls. 861/903 daqueles autos), a decisão da superior instância
nada determinou a respeito de eventual desbloqueio ou desconstituição do débito,
consignando, apenas:
“[...] dou parcial provimento ao Recurso Especial. Deverão
os autos retornar à Corte regional para novo julgamento dos aclaratórios, analisando-se
a tempestividade e/ou regularidade dos Embargos à Execução Fiscal com base na data da
efetiva concretização da penhora, à luz dos critérios definidos no REsp 1.116.287/SP” (fls.
836/839 dos autos originários d. n.).
Assim, além de não se verificar a ocorrência de trânsito em
julgado da sentença, conclui-se que a questão sobre a higidez do débito impugnado ainda
resta controversa, e, assim, o desbloqueio dos valores constritos revela-se medida
prematura.
Adicionalmente, compulsando os autos, verifica-se que não
existe determinação judicial de suspensão ou desbloqueio dos valores constritos na
execução fiscal.
Prosseguindo, relativamente à alegação de que “não se
mostra razoável e nem proporcional autorizar a constrição de ativos financeiros em
elevado valor, tal medida, na verdade, onera excessivamente a Agravante” (fl. 6 sic
item “b”), ressalta-se que a aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC)
ao executado, de fato, não pode suprimir o escopo executivo, isto é, a satisfação do crédito
de modo eficaz, desenvolvendo-se, portanto, no interesse do credor.
Nesse sentido, é plenamente admissível a recusa fazendária
(fl. 759 dos autos originários) do bem ofertado (impressora fls. 571/584 e 632 dos autos
originários), observando-se que a FESP, após a prolação do acórdão na Apelação/Reexame
Necessário no 1009889-49.2015.8.26.0320, reiterou o pedido de constrição de dinheiro,
através de penhora “on-line” (fl. 814 dos autos originários).
No mais, embora a agravante alegue que “havia demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277224-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11750
7
que a penhora online dificulta o cumprimento das obrigações assumidas e, via de
consequência, a continuidade de suas atividades”, vislumbra-se que esta alegação é
precipuamente genérica, tendo em vista que não juntou qualquer documentação atualizada
em relação à quantificação de seus ativos, de forma a comprovar eventual risco à
continuidade de suas atividades empresariais.
Destarte, sob qualquer ângulo, impõe-se a manutenção da r.
decisão agravada.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator